Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747839-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA RECORRIDO: RENOV ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. NECESSIDADE E UTILIDADE DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO DE TERRA. PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PAGAMENTO CONDICIONADO À ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CONTRATANTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA NECESSÁRIA À VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO DE IMPRESCINDÍVEL AFERIÇÃO. DEVER DE INFORMAR E DE COOPERAR QUE ADMITE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUEBRA DO CARÁTER DE SIGILO. ART. 404, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com fundamento no direito material à prova, que é autônomo por não se confundir com a prova a ser produzida para demonstração das alegações de fato que aduziram as partes e por não se misturar com as consequências jurídicas advindas da prova produzida para justificar pretensão diversa da consubstanciada na ação autônoma de exibição de documentos, a lei processual civil brasileira previu instrumentos processuais para exercício do amplo direito de produção de provas, que é desdobramento do direito de ação e de defesa. Entre as medidas que instrumentalizam o direito material à prova está a ação manejada pelo autor, que pode seguir o rito da produção antecipada de provas (art. 381 e 396 e seguintes) ou o rito do procedimento comum (art. 318 e seguintes). Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A medida processual eleita - ação autônoma de exibição de documentos – é meio adequado à obtenção, pelo autor, do provimento a ser concedido pelo Poder Judiciário para solucionar o conflito de interesses que tem com a empresa ré, ora apelante, diante da negativa por ela dada à solicitação de apresentação de documentos que lhe foi feita, os quais, segundo afirma o demandante/apelado, reúnem informações com base nas quais é possível aferir se a empresa demanda adimpliu as obrigações contratuais a que estava sujeita e se existem pagamentos devidos e ainda não quitados em decorrência do negócio jurídico que entabularam entre si. Requisitos da adequação e da necessidade evidenciados. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. Interesse processual (interesse processual de agir) também manifesto na inequívoca vantagem que o provimento judicial proporcionará ao autor para quem é útil o resultado pretendido com a tutela jurisdicional por ele postulada, afinal, se descumpridos deveres anexos/laterais do contrato, a exemplo do de informação e de cooperação, que são de observância cogente em decorrência do postulado da boa-fé objetiva, inadimplemento contratual poderá vir a ser caracterizado a ensejar providências necessárias ao recebimento de pagamentos não realizados ou, se o caso, de rescisão do ajuste. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 4. Caso concreto em que a recusa à solicitação feita para apresentação de documentos configura manifesta inobservância da obrigação de cooperação entre os contratantes, o que afronta o sentido positivo do postulado da boa-fé objetiva, o qual, como elemento balizador da interpretação dos contratos (art. 113 CC). Sob esse prisma, manifesto que o interesse da parte autora de verificar a efetiva ocorrência de quebra ou desrespeito à norma de conduta instituidora da boa-fé objetiva não pode ser afastada pela mera alegação de que os projetos foram considerados inviáveis. 5. Atendendo aos deveres anexos/laterais de observância cogente segundo rol exemplificativo em que estão inseridas as condutas de cuidado, respeito, informar, agir com confiança, lealdade, probidade, colaboração, cooperação, pode o réu fazer a parcial exibição de documentos preservando apenas o que efetivamente exponha sua estratégia de negócio, tal como dispõe o art. 404, caput, IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 396 a 404, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu pela possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, que não visam a produção antecipada de provas. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 396 a 404, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso, porque a conclusão colegiada, no sentido de que “é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, tanto sob o rito da produção antecipada de provas (art. 381 e 396 e seguintes) quanto sob o rito do procedimento comum (art. 318 e seguintes)” (ID 67222233), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029